Tribunal: TJDFT
Processo: 0740283-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime fechado. Mãe. Cuidado dos filhos menores. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se à apenada, que cumpre pena em regime fechado, pode ser concedida prisão domiciliar humanitária.
III. Razões de decidir
3. A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
4. Não provado que a apenada - em regime fechado - é indispensável aos cuidados dos filhos menores de idade ou que esses estão em situação de vulnerabilidade, a justificar a medida excepcional, não se concede prisão domiciliar humanitária.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1548307/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 12.05.2020.